Tribunal: STF
Processo: AP 2117
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARCIA APARECIDA FERREIRA, julgada procedente, para CONDENAR a RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 169).



    Determinei, em 25/8/2025, o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARCIA APARECIDA FERREIRA, com delegação ao Juízo da 4ª Vara Federal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR de competência para fiscalização e adoção das providências cabíveis (eDoc. 170).



    O Juízo a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento das penas encaminhou expediente no qual noticia que apenada requereu “a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos na modalidade de limitação de final de semana”(eDoc. 191).



    Em 2/10/2025, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação noticiando a dificuldade quanto ao cumprimento das penas restritivas de direito, considerando o fato de que é a única responsável para cuidar de sua filha menor, acometida de enfermidade Retardo Mental Moderado (CID F71), necessitando que se dedique integralmente a sua filha, pois “possui rígido comportamento e não aceita outros cuidadores, nos termos registrado do laudo médico”. Destacou também a sua situação de elevada vulnerabilidade econômica. 



    Ao final requereu a substituição da pena de prestação de serviços comunitários por restrição de final de semana e a isenção da pena de multa imposta, bem como ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 194-203).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento dos pedidos da defesa (eDoc. 207). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à MARCIA APARECIDA FERREIRA , nos seguintes termos (eDoc. 170):



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    Em 1º/10/2025, o juízo fiscalizador noticiou que a apenada requereu a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por restrição de final de semana; e a isenção da pena de multa imposta, bem como ao pagamento do valor mínimo indenizatório, em razão de hipossuficiência. 



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito da apenada (eDoc. 207):



    “A Lei de Execução Penal, em seu art. 148, autoriza a modificação da forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, de modo a ajustá-la às condições pessoais da pessoa condenada. Portanto, a leitura do dispositivo revela que a possibilidade de alteração se limita à forma de execução da pena imposta, não havendo previsão legal para a modificação das modalidades das penas restritivas de direitos. 



    No caso em apreço, a ré afirmou que a impossibilidade do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade resulta da necessidade de assistência contínua à sua filha, portadora de retardo mental moderado (CID F71). A criança, contudo, encontra-se em idade escolar e está devidamente matriculada em instituição de ensino, conforme declarações acostadas às fls. 1180 e 1597. 



    Assim, revela-se viável a adequação da pena de prestação de serviços à comunidade aos horários em que a criança se encontra na escola, de modo a compatibilizar o seu cumprimento com a assistência destinada pela ré à sua filha. No ponto, o Juízo da Execução poderá indicar os locais mais próximos da residência de Marcia Aparecida Ferreira, que estejam aptos à recebê-la para o início do cumprimento de sua pena, ajustando o formato de cumprimento da pena de acordo com as condições pessoais da ré e às características do estabelecimento, entidade ou programa comunitário ou estatal. 



    Quanto à isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência da ré, a legislação não autoriza a dispensa de seu pagamento, uma vez que possui natureza de sanção penal. 



    Da mesma forma, o ordenamento jurídico não autoriza a dispensa da obrigação de reparar os danos por ato ilícito. A responsabilidade, nesse caso, recai de forma solidária sobre os bens dos responsáveis quando a ofensa tiver mais de um autor (art. 942 do Código Civil). 



    Há, contudo, previsão legal para o parcelamento da pena de multa. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal6 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 



    Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. 



    Nesse sentido, ainda que demonstrada eventual incapacidade financeira da condenada, não há como afastar a exigência do cumprimento da pena de multa aplicada, uma vez que constitui sanção de natureza penal, aplicada nestes autos como consequência da prática do crime de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal). 



    O requerimento de parcelamento, entretanto, deve ser formulada pela própria defesa, fundamentadamente, e instruído com prova da incapacidade econômica da apenada para o pronto pagamento da multa”



    A respeito do pedido de substituição da pena de prestação de serviço à comunidade para restrição aos finais de semana, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, a pena imposta visa alcançar o seu fim social, a substituição por medidas cautelares diversas, tal qual restrição de final de semana, não apresentam a mesma finalidade da prestação de serviço à comunidade, que é a responsabilidade social.



    Além disso, a defesa apresentou documentos comprobatórios alegando a impossibilidade de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade, por precisar cuidar de sua filha, que possui retardo mental moderado (CID F71). 



    No entanto, a adolescente está matriculada em escola especial (APAE), conforme documentação apresentada (eDoc. 197), o que permite ajustar o cumprimento da pena aos horários escolares, com a designação de local próximo à residência da condenada, compatível com sua rotina e condições pessoais, para o início do cumprimento da pena.



    A respeito do pedido de isenção da pena de multa e o pagamento do valor mínimo indenizatório, por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a ré foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.



    A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento da apenada, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica da condenada, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, tal como salientado pela Procuradoria-Geral da República, a alegação da apenada sobre não dispor de condições financeiras para o pagamento da penalidade pecuniária que lhe foi imposta funda-se apenas na afirmação feita por ela própria de que não dispõe de recursos para o cumprimento da sanção, sem comprovação da incapacidade econômico-financeira.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de MARCIA APARECIDA FERREIRA de substituição da prestação de serviços à comunidade por limitação no final de semana.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO a intimação da Defensoria Pública da União, representante processual de MARCIA APARECIDA FERREIRA, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da apenada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.



    OFICIE-SE ao 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, para que compatibilize o formato de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade com as circunstâncias pessoais da apenada, especialmente no que se refere à necessidade de assistência prestada à sua filha, de modo a adequar os horários da prestação de serviços à comunidade aos períodos em que a adolescente estiver na escola.



    Intimem-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente